Tribunal: TRF3
Processo: 0005677-39.2016.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
502/775)

0005677-39.2016.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005677-39.2016.4.03.6108

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, LUIS GERALDO PINOTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIDINEY NERY DE SANTA CRUZ - SP124611-A

APELADO: LUIS GERALDO PINOTTI, PINOTTI & PINOTTI LOCACAO LTDA, JOAO HENRIQUE FAIDIGA BAURU, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDINEY NERY DE SANTA CRUZ - SP124611-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498-A

TERCEIRO INTERESSADO: A.RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO A.RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS: APARECIDO RODRIGUES - SP70019-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-BANCÁRIO. IRREGULARIDADES COMETIDAS NA ANÁLISE DE CRÉDITO. DOLO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE LEVANTADO.

1 - Inicialmente, os demandantes alegam que LUIS GERALDO PINOTTI teria incorrido dolosamente nas condutas tipificadas no artigo 10, incisos I, II e VI, da LIA.

2 - No caso vertente, contudo, não restou demonstrada a vontade livre e consciente do réu de causar dano à CEF com sua conduta.

3 - Neste sentido, os demandantes alegam que LUIS GERALDO PINOTTI aproveitou-se de seu cargo de Assistente Administrativo para inserir, de má-fé, informações incorretas sobre o faturamento das empresas JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME e PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA no sistema de avaliação de risco de crédito, o que teria impactado no valor do empréstimo a ser oferecido para essas empresas.

4 - Quanto a esta questão, verifica-se que as próprias empresas preencheram um formulário - "Ficha de informações - empresa com faturamento fiscal bruto anual até R$ 15 milhões" - e juntaram documentos que ratificassem essas informações, a fim de esclarecer sua situação econômico-financeira, para fins de análise de crédito. O superior do ex-bancário, por sua vez, atestou que as informações prestadas estavam de acordo com a documentação (ID 318833323 - p. 32).

5 - Nas diversas análises de risco feitas à época, para fins de contratação de empréstimos pelas referidas sociedades empresariais, utilizou-se a previsão de faturamento para os próximos 12 (doze) meses ao invés da informação do faturamento do ano encerrado, baseando-se nas informações prestadas pelos contadores das empresas ( ID 318833323 - p. 33 e 318833693 - p. 110).

6 - Por outro lado, para todas essas análises havia um gerente responsável pela conferência do trabalho do funcionário. O próprio corréu LUIS não tinha competência para, por si só, conceder o empréstimo almejado pelas empresas. Seu trabalho era submetido a outras instâncias, conforme se infere do seguinte trecho do depoimento da testemunha FÁBIO ANTÔNIO FRAGA BONFIGLIOLI - um dos participantes da comissão encarregada do PAD -, colhido na audiência de instrução realizada em 09/02/2021: "(...) Esse processo para empréstimo, obtenção de crédito, ele passa por outras etapas, por superiores do LUIS até a concessão. Ele faz a avaliação dos tomadores e o sistema da Caixa libera limites de crédito. (...) Isso vai para o comitê de crédito da agência (...) Então, o LUIS participa somente do início do processo. Depois, as demais etapas, as demais fases do processo de empréstimo, financiamento, etc, compete a outros funcionários superiores a ele. (...). São Comitês. Normalmente é assim que funciona".

7 - Indagada sobre a função do comitê diante das informações prestadas pelo funcionário do atendimento inicial ao cliente, a mesma testemunha afirmou o seguinte: "(...) O ideal é que seja feita a conferência (...) É responsabilidade do comitê conferir. (...) O que eu tenho é que foi passado pro comitê e o comitê aprovou".

8 - No que diz respeito às análises de risco feitas pelo corréu LUIS GERALDO PINOTTI, elas foram submetidas à apreciação de ao menos dois gerentes responsáveis - ALEXANDRE VENTRICE e FABIANO AGUIAR DOS SANTOS (ID 318833711 - p. 59 a 318833711 - p. 76).

9 - Quanto à inclusão da previsão de faturamento como dado na análise do risco das empresas, o chefe do ex-bancário, ALEXANDRE VENTRICE, esclareceu o seguinte: "(...) QUE perguntado quanto à Declaração de Faturamento, presente à página 32 deste processo, informou que não atentou ao fato de constar a palavra 'previsão' na Declaração de Faturamento (...)".

10 - No depoimento prestado no PAD (ID 318833693 - p. 151), sobre a mesma questão, o corréu LUIS GERALDO PINOTTI afirmou que: "(...) a Declaração de Faturamento ser de previsão de faturamento é uma novidade, que nem o depoente e os outros empregados do setor se atentaram para o fato, uma vez que as avaliações eram manuseadas por mais de um empregado (...)".

11 - Essas declarações foram corroboradas pela prova documental, uma vez que o mesmo procedimento - inserção, na análise de risco, da previsão do faturamento como faturamento -, foi adotado pelo funcionário JOÃO JAIR BERTONI JÚNIOR (ID 318833693 - p. 69).

12 - No PAD, os funcionários que trabalhavam com o corréu LUIS GERALDO PINOTTI e adotaram procedimento semelhante em relação à inserção dos dados de faturamento, bem como os que eram responsáveis pela conferência da documentação e do trabalho do ex-bancário, foram absolvidos, pois se avaliou como meramente culposas suas respectivas condutas (ID 318833702 - p. 39).

13 - À luz das evidências apresentadas, conclui-se que houve negligência, e não dolo, nos erros de inserção de dados cometidos pelo ex-bancário.

14 - Nem mesmo a atuação do réu no atendimento e na avaliação do risco da empresa PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA. permitiria conclusão em sentido diverso.

15 - Isso porque o próprio superior de LUIS esclareceu que essa questão foi objeto de estrita consideração na época dos fatos controvertidos no seguinte trecho de seu depoimento prestado no PAD: "(...) QUE o atendimento a empresa PINOTTI E PINOTTI era executado pelo empregado LUIS GERALDO PINOTTI, irmão do dono da empresa; QUE sequer se lembra da fisionomia do sócio da empresa PINOTTI E PINOTTI, Sr. LUCIANO DARCI PINOTTI JÚNIOR; QUE à época da concessão tomou os devidos cuidados normativos quanto à possibilidade de realizar empréstimos para a empresa, visto que os sócios são parentes do empregado LUIS GERALDO, mas que entendeu que o empregado não é representante da CAIXA, por não ter procuração e alçada".

16 - Ao invés de ocultar seu vínculo familiar, o réu consultou ativamente seu superior quanto ao suposto conflito de interesses. Ademais, conforme já ressaltado, mesmo que tivesse a intenção de beneficiar a referida empresa, em razão dos limites de sua competência funcional, o réu não poderia liberar os recursos pretendidos pela PINOTTI E PINOTTI, já que a análise de crédito constituía apenas uma das etapas do processo e quem deliberaria definitivamente sobre a questão seria o comitê ou o superior de LUIS.

17 - Ademais, a forma de inserção dos dados para a empresa JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME, com a qual o demandado não tinha qualquer vínculo de proximidade, foi idêntico e contemporâneo ao da PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA., o que demonstra que o procedimento, apesar de incorreto, não foi direcionado ao favorecimento específico de outrem.

18 - Sequer se vislumbra a ocorrência de dano efetivo ao erário decorrente das irregularidades imputadas ao réu.

19 - Neste sentido, conforme bem salientou o MM. Juízo 'a quo' por ocasião da prolação da sentença: "há informação da CEF de que todos os contratos da PINOTTI & PINOTTI foram quitados e, quanto à Faidiga, há apenas um contrato pendente de pagamento que, segundo consta, possui garantia de alienação fiduciária" (ID 318834041 - p. 16).

20 - Com relação aos borderôs de desconto, a própria CEF considerou que a conduta do réu nas irregularidades que lhe foram imputadas foi meramente culposa, consoante se infere do seguinte trecho da conclusão do PAD (ID 318833702 - p. 39): "o empregado arrolado LUIS GERALDO PINOTTI incorreu (...) com CULPA, por negligência, pela utilização inadequada de Aviso de Débito para movimentação de recursos em espécie, fragilizando os mecanismos de prevenção às práticas do crime de lavagem de dinheiro".

21 - Não foi apresentada qualquer evidência que permita concluir pela má-fé na conduta do ex-bancário, visando provocar lesão ao erário. Ademais, consoante já ressaltado, as operações envolvendo a empresa PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA. não trouxeram qualquer prejuízo efetivo ao erário, já que todos os débitos se encontram quitados.

22 - No mais, o MPF alega que o corréu LUIS GERALDO PINOTTI praticou dolosamente a conduta tipificada no artigo 9o, inciso XII, da LIA.

23 - Não foi apresentada uma única evidência de que LUIS GERALDO PINOTTI tenha se aproveitado da contratação de empréstimos ou do desconto de borderôs de cheques feitos pelas empresas JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME e PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA.

24 - Nem se pode alegar que ele teria sido beneficiado indiretamente, em razão de um suposto vínculo preexistente com as referidas empresas.

25 - A propósito, LUIS GERALDO PINOTTI, em seu depoimento pessoal prestado nesta demanda, alegou que conferiu à JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME tratamento idêntico ao dispensado a outros clientes. De fato, apesar da especulação da CEF, manifestada neste recurso, de que "há informação, não comprovada cabalmente - devido à própria subjetividade da questão - de relação extra agência entre o apelado e o empresário individual", não existe prova alguma neste sentido. Nesta linha de raciocínio, conclui-se que os valores recebidos por esta empresa foram usados em proveito exclusivamente dela.

26 - Com relação à PINOTTI e PINOTTI LOCAÇÃO LTDA, a cópia do contrato social anexada ao PAD demonstra que LUIS GERALDO PINOTTI deixou o quadro societário da referida empresa em 24/09/2011 (ID 318833323 - p. 18-25), portanto, muito antes do ano de 2012, quando ocorreram os fatos controvertidos.

27 - Nas conclusões do relatório do PAD promovido pela CEF, não se apontou enriquecimento ilícito algum do ex-bancário decorrente das irregularidades que lhe foram imputadas (ID 318833702 - p. 38-40).

28 - Por fim, conforme destacou o MM. Juízo 'a quo' na r. sentença, "foi decretada a indisponibilidade de bens do requerido, que não revelou a existência de patrimônio incompatível com a sua condição financeira. Embora não seja indispensável essa comprovação, no meu entender, a contrario sensu, a ausência do enriquecimento corrobora a conclusão de que não teve dolo de se enriquecer com a prática das condutas".

29 - Diante desse contexto, inviável a subsunção da conduta do ex-bancário à norma prevista no artigo 9, XII, da LIA.

30 - Por derradeiro, tendo em vista que tanto a sentença quanto a decisão monocrática ora impugnada concluíram pela improcedência do pedido, inviável a manutenção da indisponibilidade por absoluta ausência de fumus boni juris.

31 – Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005677-39.2016.4.03.6108

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, LUIS GERALDO PINOTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIDINEY NERY DE SANTA CRUZ - SP124611-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDINEY NERY DE SANTA CRUZ - SP124611-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498-A

APELADO: LUIS GERALDO PINOTTI, PINOTTI & PINOTTI LOCACAO LTDA, JOAO HENRIQUE FAIDIGA BAURU, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: A.RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO A.RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS: APARECIDO RODRIGUES - SP70019-A

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão monocrática (ID 340073551) que negou provimento a sua apelação, bem como determinou o levantamento das constrições sobre os bens do corréu LUIS GERALDO PINOTTI.

Em suas razões recursais (ID 345490953), o MPF pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que restou comprovada a prática de ato ímprobo doloso por LUIS GERALDO PINOTTI. No mais, pede a manutenção das cautelares até o julgamento colegiado deste feito.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 352517224 e 353150575).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo interno.

A decisão agravada (ID 340073551) foi lançada nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia diz respeito à ocorrência e à punição de atos de improbidade administrativa.

(...)

Da lesão ao erário

Inicialmente, os demandantes alegam que LUIS GERALDO PINOTTI teria incorrido dolosamente nas condutas tipificadas no artigo 10, incisos I, II e VI, da LIA, in verbis:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

(...)

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;"

Cumpre ressaltar que cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos que possam influir no julgamento da lide, em respeito ao artigo 493 do Código de Processo Civil.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, em 26/10/2021, o artigo 10 da Lei 8.429/92, no que importa para a controvérsia sub judice, sofreu profundas alterações.

Realmente, em razão de lacuna da Lei n. 8.429/92, havia dissenso jurisprudencial acerca da necessidade, ou não, de comprovação do efetivo dano ao erário para a caracterização dos atos ímprobos previstos no artigo 10 da LIA. Não é outra a razão pela qual o C. Superior Tribunal de Justiça determinou, em 01 de junho de 2021, o sobrestamento dos recursos especiais que discutiam essa questão (Tema 1.096).

No entanto, o artigo 10, §1o, da LIA, incluído pela Lei n. 14.230/21, aparentemente pacificou a questão ao dispor que "§ 1o Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1o desta Lei".

Desse modo, para que se configure a improbidade administrativa em tais casos, passa a ser necessária a demonstração de que a ilegalidade praticada pelo agente público resultou em dano efetivo ao erário.

Esta, aliás, é a orientação predominante no C. STJ sobre o assunto, consoante se infere dos seguintes precedentes recentes que trago à colação:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.199/STF. ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021. ART. 10 DA LIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. INDEVIDA. DANO EFETIVO E DOLO AFASTADOS NA ORIGEM. DANO IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF): "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

2. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.

3. Na espécie, ao julgar improcedente a ação de improbidade, a instância ordinária enfatizou o dano presumido ao erário e a ausência de comprovação do agir com dolo ou culpa grave.

4. Em atenção à alteração normativa trazida pela Lei n. 14.230/2021, a Primeira Seção desta Corte afastou a possibilidade de condenação pela conduta ímproba do art. 10 da Lei n. 8.429/1992 com lastro no dano in re ipsa, visto a atual exigência do efetivo prejuízo ao erário.

5. Considerando que o acórdão recorrido está em conformidade com a atual e predominante jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, de rigor a aplicação da Súmula 568/STJ, verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

6. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 2.683.545/BA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025) (g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. ARTS. 14, 1.039 E 1.040 DO CPC, ART. 6o DA LINDB E ARTS. 264, 275 E 942 DO CC. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. DANO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 14.230/2021. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TAXATIVIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/21. TEMA N. 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RETROATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As razões do recurso especial não desenvolveram tese demonstrando os motivos pelos quais teria ocorrido violação aos arts. 14, 1.039 e 1.040 do CPC, ao art. 6o da LINDB e aos arts. 264, 275 e 942 do CC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.

2. A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário.

3. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era fruto de entendimento jurisprudencial do STJ, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da matéria.

4. Apesar do Tema 1.199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo, impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário.

5. A Lei n. 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei n. 8.429/1992, dentre elas a revogação dos incisos I e II e a redação do caput do art. 11, que passou a exigir a tipicidade das condutas que caracterizam ofensa aos princípios da Administração Pública, e a inclusão do § 2o do art. 1o, que trouxe o requisito do dolo específico.

6. O STF, a partir do Tema n. 1.199 de repercussão geral, formulou o entendimento de que, ausente hipótese de continuidade típico-normativa, a atual redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos atos de improbidade administrativa decorrentes da violação aos princípios administrativos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado. O STJ também possui o mesmo entendimento. Precedentes.

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

(AREsp n. 2.739.878/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (g.n.)

A novel legislação ainda foi além ao incluir o artigo 10, §2o, da LIA, esclarecendo que "a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade". Assim, eventual falha cometida pelo administrador que resulte em prejuízo patrimonial não caracterizará ato ímprobo, e sim mero erro de gestão, salvo quando comprovada a vontade livre e consciente de causar dano ao erário.

Pois bem.

No caso vertente, contudo, não restou demonstrada a vontade livre e consciente do réu de causar dano à CEF com sua conduta.

Neste sentido, os demandantes alegam que LUIS GERALDO PINOTTI aproveitou-se de seu cargo de Assistente Administrativo para inserir, de má-fé, informações incorretas sobre o faturamento das empresas JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME e PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA no sistema de avaliação de risco de crédito, o que teria impactado no valor do empréstimo a ser oferecido para essas empresas.

Quanto a esta questão, verifica-se que as próprias empresas preencheram um formulário - "Ficha de informações - empresa com faturamento fiscal bruto anual até R$ 15 milhões" - e juntaram documentos que ratificassem essas informações, a fim de esclarecer sua situação econômico-financeira, para fins de análise de crédito. O superior do ex-bancário, por sua vez, atestou que as informações prestadas estavam de acordo com a documentação (ID 318833323 - p. 32).

Nas diversas análises de risco feitas à época, para fins de contratação de empréstimos pelas referidas sociedades empresariais, utilizou-se a previsão de faturamento para os próximos 12 (doze) meses ao invés da informação do faturamento do ano encerrado, baseando-se nas informações prestadas pelos contadores das empresas ( ID 318833323 - p. 33 e 318833693 - p. 110).

Por outro lado, para todas essas análises havia um gerente responsável pela conferência do trabalho do funcionário. O próprio corréu LUIS não tinha competência para, por si só, conceder o empréstimo almejado pelas empresas. Seu trabalho era submetido a outras instâncias, conforme se infere do seguinte trecho do depoimento da testemunha FÁBIO ANTÔNIO FRAGA BONFIGLIOLI - um dos participantes da comissão encarregada do PAD -, colhido na audiência de instrução realizada em 09/02/2021:

"(...) Esse processo para empréstimo, obtenção de crédito, ele passa por outras etapas, por superiores do LUIS até a concessão. Ele faz a avaliação dos tomadores e o sistema da Caixa libera limites de crédito. (...) Isso vai para o comitê de crédito da agência (...) Então, o LUIS participa somente do início do processo. Depois, as demais etapas, as demais fases do processo de empréstimo, financiamento, etc, compete a outros funcionários superiores a ele. (...). São Comitês. Normalmente é assim que funciona."

Indagada sobre a função do comitê diante das informações prestadas pelo funcionário do atendimento inicial ao cliente, a mesma testemunha afirmou o seguinte:

"(...) O ideal é que seja feita a conferência (...) É responsabilidade do comitê conferir. (...) O que eu tenho é que foi passado pro comitê e o comitê aprovou" (g.n.)

No que diz respeito às análises de risco feitas pelo corréu LUIS GERALDO PINOTTI, elas foram submetidas à apreciação de ao menos dois gerentes responsáveis - ALEXANDRE VENTRICE e FABIANO AGUIAR DOS SANTOS (ID 318833711 - p. 59 a 318833711 - p. 76).

Quanto à inclusão da previsão de faturamento como dado na análise do risco das empresas, o chefe do ex-bancário, ALEXANDRE VENTRICE, esclareceu o seguinte:

"(...) QUE perguntado quanto à Declaração de Faturamento, presente à página 32 deste processo, informou que não atentou ao fato de constar a palavra 'previsão' na Declaração de Faturamento (...)" (g.n.)

No depoimento prestado no PAD (ID 318833693 - p. 151), sobre a mesma questão, o corréu LUIS GERALDO PINOTTI afirmou que:

"(...) a Declaração de Faturamento ser de previsão de faturamento é uma novidade, que nem o depoente e os outros empregados do setor se atentaram para o fato, uma vez que as avaliações eram manuseadas por mais de um empregado (...)." (g.n.)

Essas declarações foram corroboradas pela prova documental, uma vez que o mesmo procedimento - inserção, na análise de risco, da previsão do faturamento como faturamento -, foi adotado pelo funcionário JOÃO JAIR BERTONI JÚNIOR (ID 318833693 - p. 69).

No PAD, os funcionários que trabalhavam com o corréu LUIS GERALDO PINOTTI e adotaram procedimento semelhante em relação à inserção dos dados de faturamento, bem como os que eram responsáveis pela conferência da documentação e do trabalho do ex-bancário, foram absolvidos, pois se avaliou como meramente culposas suas respectivas condutas (ID 318833702 - p. 39).

À luz das evidências apresentadas, conclui-se que houve negligência, e não dolo, nos erros de inserção de dados cometidos pelo ex-bancário.

Nem mesmo a atuação do réu no atendimento e na avaliação do risco da empresa PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA. permitiria conclusão em sentido diverso.

Isso porque o próprio superior de LUIS esclareceu que essa questão foi objeto de estrita consideração na época dos fatos controvertidos no seguinte trecho de seu depoimento prestado no PAD:

"(...) QUE o atendimento a empresa PINOTTI E PINOTTI era executado pelo empregado LUIS GERALDO PINOTTI, irmão do dono da empresa; QUE sequer se lembra da fisionomia do sócio da empresa PINOTTI E PINOTTI, Sr. LUCIANO DARCI PINOTTI JÚNIOR; QUE à época da concessão tomou os devidos cuidados normativos quanto à possibilidade de realizar empréstimos para a empresa, visto que os sócios são parentes do empregado LUIS GERALDO, mas que entendeu que o empregado não é representante da CAIXA, por não ter procuração e alçada;"

Ao invés de ocultar seu vínculo familiar, o réu consultou ativamente seu superior quanto ao suposto conflito de interesses. Ademais, conforme já ressaltado, mesmo que tivesse a intenção de beneficiar a referida empresa, em razão dos limites de sua competência funcional, o réu não poderia liberar os recursos pretendidos pela PINOTTI E PINOTTI, já que a análise de crédito constituía apenas uma das etapas do processo e quem deliberaria definitivamente sobre a questão seria o comitê ou o superior de LUIS.

Ademais, a forma de inserção dos dados para a empresa JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME, com a qual o demandado não tinha qualquer vínculo de proximidade, foi idêntico e contemporâneo ao da PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA., o que demonstra que o procedimento, apesar de incorreto, não foi direcionado ao favorecimento específico de outrem.

Sequer se vislumbra a ocorrência de dano efetivo ao erário decorrente das irregularidades imputadas ao réu.

Neste sentido, conforme bem salientou o MM. Juízo 'a quo' por ocasião da prolação da sentença: "há informação da CEF de que todos os contratos da PINOTTI & PINOTTI foram quitados e, quanto à Faidiga, há apenas um contrato pendente de pagamento que, segundo consta, possui garantia de alienação fiduciária" (ID 318834041 - p. 16).

Com relação aos borderôs de desconto, a própria CEF considerou que a conduta do réu nas irregularidades que lhe foram imputadas foi meramente culposa, consoante se infere do seguinte trecho da conclusão do PAD (ID 318833702 - p. 39): "o empregado arrolado LUIS GERALDO PINOTTI incorreu (...) com CULPA, por negligência, pela utilização inadequada de Aviso de Débito para movimentação de recursos em espécie, fragilizando os mecanismos de prevenção às práticas do crime de lavagem de dinheiro".

Não foi apresentada qualquer evidência que permita concluir pela má-fé na conduta do ex-bancário, visando provocar lesão ao erário. Ademais, consoante já ressaltado, as operações envolvendo a empresa PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA. não trouxeram qualquer prejuízo efetivo ao erário, já que todos os débitos se encontram quitados.

Do enriquecimento ilícito

No mais, o MPF alega que o corréu LUIS GERALDO PINOTTI praticou dolosamente a conduta tipificada no artigo 9o, inciso XII, da LIA, in verbis:

"Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.;" (g.n.)

Em que pesem as alegações do MPF, contudo, não foi apresentada uma única evidência de que LUIS GERALDO PINOTTI tenha se aproveitado da contratação de empréstimos ou do desconto de borderôs de cheques feitos pelas empresas JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME e PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA.

Nem se pode alegar que ele teria sido beneficiado indiretamente, em razão de um suposto vínculo preexistente com as referidas empresas.

A propósito, LUIS GERALDO PINOTTI, em seu depoimento pessoal prestado nesta demanda, alegou que conferiu à JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME tratamento idêntico ao dispensado a outros clientes. De fato, apesar da especulação da CEF, manifestada neste recurso, de que "há informação, não comprovada cabalmente - devido à própria subjetividade da questão - de relação extra agência entre o apelado e o empresário individual", não existe prova alguma neste sentido. Nesta linha de raciocínio, conclui-se que os valores recebidos por esta empresa foram usados em proveito exclusivamente dela.

Com relação à PINOTTI e PINOTTI LOCAÇÃO LTDA, a cópia do contrato social anexada ao PAD demonstra que LUIS GERALDO PINOTTI deixou o quadro societário da referida empresa em 24/09/2011 (ID 318833323 - p. 18-25), portanto, muito antes do ano de 2012, quando ocorreram os fatos controvertidos.

Nas conclusões do relatório do PAD promovido pela CEF, não se apontou enriquecimento ilícito algum do ex-bancário decorrente das irregularidades que lhe foram imputadas (ID 318833702 - p. 38-40).

Por fim, conforme destacou o MM. Juízo 'a quo' na r. sentença, "foi decretada a indisponibilidade de bens do requerido, que não revelou a existência de patrimônio incompatível com a sua condição financeira. Embora não seja indispensável essa comprovação, no meu entender, a contrario sensu, a ausência do enriquecimento corrobora a conclusão de que não teve dolo de se enriquecer com a prática das condutas".

Diante desse contexto, inviável a subsunção da conduta do ex-bancário à norma prevista no artigo 9, XII, da LIA.

Em decorrência, a reforma da sentença de 1o grau de jurisdição é de rigor.”

A decisão consignou expressamente que os erros cometidos pelo réu, nas análises de crédito controvertidas, decorreram ou da crença nas informações dadas pelas empresas cuja conformidade foi atestada por seu superior, ou devido à adoção de metodologia que utilizou previsão de faturamento para os próximos 12 (doze) meses ao invés da informação do faturamento do ano encerrado, baseando-se nas informações prestadas pelos contadores das empresas.

Todo o trabalho de análise de risco foi submetido à apreciação de pelo menos dois gerentes responsáveis. O demandado, por sua vez, não tinha competência para, por si só, conceder empréstimo algum aos interessados.

Ademais, a prova colhida no curso da instrução demonstrou que o equívoco metodológico já referenciado não foi cometido apenas pelo réu, mas também por outros colegas de trabalho. No entanto, a CEF absolveu todos os funcionários que adotaram metodologia semelhante, e seus respectivos superiores, no PAD que analisou os supostos ilícitos, por considerar “meramente culposas suas respectivas condutas”.

Diante desse contexto, e à míngua de qualquer peculiaridade na conduta do réu, sua atuação meramente culposa também deve ser reconhecida.

Com relação à imputação de enriquecimento ilícito, não foi apresentada uma única evidência de que isso tenha ocorrido. Nem mesmo a CEF, no PAD em que culpabilizou apenas o réu, suscitou que ele tivesse obtido qualquer vantagem decorrente de erros na análise de crédito.

Por derradeiro, tendo em vista que tanto a sentença quanto a decisão monocrática ora impugnada concluíram pela improcedência do pedido, inviável a manutenção da indisponibilidade por absoluta ausência de fumus boni juris.

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-BANCÁRIO. IRREGULARIDADES COMETIDAS NA ANÁLISE DE CRÉDITO. DOLO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE LEVANTADO.

1 - Inicialmente, os demandantes alegam que LUIS GERALDO PINOTTI teria incorrido dolosamente nas condutas tipificadas no artigo 10, incisos I, II e VI, da LIA.

2 - No caso vertente, contudo, não restou demonstrada a vontade livre e consciente do réu de causar dano à CEF com sua conduta.

3 - Neste sentido, os demandantes alegam que LUIS GERALDO PINOTTI aproveitou-se de seu cargo de Assistente Administrativo para inserir, de má-fé, informações incorretas sobre o faturamento das empresas JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME e PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA no sistema de avaliação de risco de crédito, o que teria impactado no valor do empréstimo a ser oferecido para essas empresas.

4 - Quanto a esta questão, verifica-se que as próprias empresas preencheram um formulário - "Ficha de informações - empresa com faturamento fiscal bruto anual até R$ 15 milhões" - e juntaram documentos que ratificassem essas informações, a fim de esclarecer sua situação econômico-financeira, para fins de análise de crédito. O superior do ex-bancário, por sua vez, atestou que as informações prestadas estavam de acordo com a documentação (ID 318833323 - p. 32).

5 - Nas diversas análises de risco feitas à época, para fins de contratação de empréstimos pelas referidas sociedades empresariais, utilizou-se a previsão de faturamento para os próximos 12 (doze) meses ao invés da informação do faturamento do ano encerrado, baseando-se nas informações prestadas pelos contadores das empresas ( ID 318833323 - p. 33 e 318833693 - p. 110).

6 - Por outro lado, para todas essas análises havia um gerente responsável pela conferência do trabalho do funcionário. O próprio corréu LUIS não tinha competência para, por si só, conceder o empréstimo almejado pelas empresas. Seu trabalho era submetido a outras instâncias, conforme se infere do seguinte trecho do depoimento da testemunha FÁBIO ANTÔNIO FRAGA BONFIGLIOLI - um dos participantes da comissão encarregada do PAD -, colhido na audiência de instrução realizada em 09/02/2021: "(...) Esse processo para empréstimo, obtenção de crédito, ele passa por outras etapas, por superiores do LUIS até a concessão. Ele faz a avaliação dos tomadores e o sistema da Caixa libera limites de crédito. (...) Isso vai para o comitê de crédito da agência (...) Então, o LUIS participa somente do início do processo. Depois, as demais etapas, as demais fases do processo de empréstimo, financiamento, etc, compete a outros funcionários superiores a ele. (...). São Comitês. Normalmente é assim que funciona".

7 - Indagada sobre a função do comitê diante das informações prestadas pelo funcionário do atendimento inicial ao cliente, a mesma testemunha afirmou o seguinte: "(...) O ideal é que seja feita a conferência (...) É responsabilidade do comitê conferir. (...) O que eu tenho é que foi passado pro comitê e o comitê aprovou".

8 - No que diz respeito às análises de risco feitas pelo corréu LUIS GERALDO PINOTTI, elas foram submetidas à apreciação de ao menos dois gerentes responsáveis - ALEXANDRE VENTRICE e FABIANO AGUIAR DOS SANTOS (ID 318833711 - p. 59 a 318833711 - p. 76).

9 - Quanto à inclusão da previsão de faturamento como dado na análise do risco das empresas, o chefe do ex-bancário, ALEXANDRE VENTRICE, esclareceu o seguinte: "(...) QUE perguntado quanto à Declaração de Faturamento, presente à página 32 deste processo, informou que não atentou ao fato de constar a palavra 'previsão' na Declaração de Faturamento (...)".

10 - No depoimento prestado no PAD (ID 318833693 - p. 151), sobre a mesma questão, o corréu LUIS GERALDO PINOTTI afirmou que: "(...) a Declaração de Faturamento ser de previsão de faturamento é uma novidade, que nem o depoente e os outros empregados do setor se atentaram para o fato, uma vez que as avaliações eram manuseadas por mais de um empregado (...)".

11 - Essas declarações foram corroboradas pela prova documental, uma vez que o mesmo procedimento - inserção, na análise de risco, da previsão do faturamento como faturamento -, foi adotado pelo funcionário JOÃO JAIR BERTONI JÚNIOR (ID 318833693 - p. 69).

12 - No PAD, os funcionários que trabalhavam com o corréu LUIS GERALDO PINOTTI e adotaram procedimento semelhante em relação à inserção dos dados de faturamento, bem como os que eram responsáveis pela conferência da documentação e do trabalho do ex-bancário, foram absolvidos, pois se avaliou como meramente culposas suas respectivas condutas (ID 318833702 - p. 39).

13 - À luz das evidências apresentadas, conclui-se que houve negligência, e não dolo, nos erros de inserção de dados cometidos pelo ex-bancário.

14 - Nem mesmo a atuação do réu no atendimento e na avaliação do risco da empresa PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA. permitiria conclusão em sentido diverso.

15 - Isso porque o próprio superior de LUIS esclareceu que essa questão foi objeto de estrita consideração na época dos fatos controvertidos no seguinte trecho de seu depoimento prestado no PAD: "(...) QUE o atendimento a empresa PINOTTI E PINOTTI era executado pelo empregado LUIS GERALDO PINOTTI, irmão do dono da empresa; QUE sequer se lembra da fisionomia do sócio da empresa PINOTTI E PINOTTI, Sr. LUCIANO DARCI PINOTTI JÚNIOR; QUE à época da concessão tomou os devidos cuidados normativos quanto à possibilidade de realizar empréstimos para a empresa, visto que os sócios são parentes do empregado LUIS GERALDO, mas que entendeu que o empregado não é representante da CAIXA, por não ter procuração e alçada".

16 - Ao invés de ocultar seu vínculo familiar, o réu consultou ativamente seu superior quanto ao suposto conflito de interesses. Ademais, conforme já ressaltado, mesmo que tivesse a intenção de beneficiar a referida empresa, em razão dos limites de sua competência funcional, o réu não poderia liberar os recursos pretendidos pela PINOTTI E PINOTTI, já que a análise de crédito constituía apenas uma das etapas do processo e quem deliberaria definitivamente sobre a questão seria o comitê ou o superior de LUIS.

17 - Ademais, a forma de inserção dos dados para a empresa JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME, com a qual o demandado não tinha qualquer vínculo de proximidade, foi idêntico e contemporâneo ao da PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA., o que demonstra que o procedimento, apesar de incorreto, não foi direcionado ao favorecimento específico de outrem.

18 - Sequer se vislumbra a ocorrência de dano efetivo ao erário decorrente das irregularidades imputadas ao réu.

19 - Neste sentido, conforme bem salientou o MM. Juízo 'a quo' por ocasião da prolação da sentença: "há informação da CEF de que todos os contratos da PINOTTI & PINOTTI foram quitados e, quanto à Faidiga, há apenas um contrato pendente de pagamento que, segundo consta, possui garantia de alienação fiduciária" (ID 318834041 - p. 16).

20 - Com relação aos borderôs de desconto, a própria CEF considerou que a conduta do réu nas irregularidades que lhe foram imputadas foi meramente culposa, consoante se infere do seguinte trecho da conclusão do PAD (ID 318833702 - p. 39): "o empregado arrolado LUIS GERALDO PINOTTI incorreu (...) com CULPA, por negligência, pela utilização inadequada de Aviso de Débito para movimentação de recursos em espécie, fragilizando os mecanismos de prevenção às práticas do crime de lavagem de dinheiro".

21 - Não foi apresentada qualquer evidência que permita concluir pela má-fé na conduta do ex-bancário, visando provocar lesão ao erário. Ademais, consoante já ressaltado, as operações envolvendo a empresa PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA. não trouxeram qualquer prejuízo efetivo ao erário, já que todos os débitos se encontram quitados.

22 - No mais, o MPF alega que o corréu LUIS GERALDO PINOTTI praticou dolosamente a conduta tipificada no artigo 9o, inciso XII, da LIA.

23 - Não foi apresentada uma única evidência de que LUIS GERALDO PINOTTI tenha se aproveitado da contratação de empréstimos ou do desconto de borderôs de cheques feitos pelas empresas JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME e PINOTTI E PINOTTI LOCAÇÃO LTDA.

24 - Nem se pode alegar que ele teria sido beneficiado indiretamente, em razão de um suposto vínculo preexistente com as referidas empresas.

25 - A propósito, LUIS GERALDO PINOTTI, em seu depoimento pessoal prestado nesta demanda, alegou que conferiu à JOÃO HENRIQUE FAIDIGA BAURU - ME tratamento idêntico ao dispensado a outros clientes. De fato, apesar da especulação da CEF, manifestada neste recurso, de que "há informação, não comprovada cabalmente - devido à própria subjetividade da questão - de relação extra agência entre o apelado e o empresário individual", não existe prova alguma neste sentido. Nesta linha de raciocínio, conclui-se que os valores recebidos por esta empresa foram usados em proveito exclusivamente dela.

26 - Com relação à PINOTTI e PINOTTI LOCAÇÃO LTDA, a cópia do contrato social anexada ao PAD demonstra que LUIS GERALDO PINOTTI deixou o quadro societário da referida empresa em 24/09/2011 (ID 318833323 - p. 18-25), portanto, muito antes do ano de 2012, quando ocorreram os fatos controvertidos.

27 - Nas conclusões do relatório do PAD promovido pela CEF, não se apontou enriquecimento ilícito algum do ex-bancário decorrente das irregularidades que lhe foram imputadas (ID 318833702 - p. 38-40).

28 - Por fim, conforme destacou o MM. Juízo 'a quo' na r. sentença, "foi decretada a indisponibilidade de bens do requerido, que não revelou a existência de patrimônio incompatível com a sua condição financeira. Embora não seja indispensável essa comprovação, no meu entender, a contrario sensu, a ausência do enriquecimento corrobora a conclusão de que não teve dolo de se enriquecer com a prática das condutas".

29 - Diante desse contexto, inviável a subsunção da conduta do ex-bancário à norma prevista no artigo 9, XII, da LIA.

30 - Por derradeiro, tendo em vista que tanto a sentença quanto a decisão monocrática ora impugnada concluíram pela improcedência do pedido, inviável a manutenção da indisponibilidade por absoluta ausência de fumus boni juris.

31 – Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão